Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709392-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FVW VEICULOS EIRELI, ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BANCO SAFRA S A contra ato judicial proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 187165404) no cumprimento de sentença n. 0715318-12.2020.8.07.0001, o qual manteve em pleito de reconsideração determinação anterior de indeferimento de expedição de ofícios. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar a necessidade de provimento do recurso ao argumento de que “não há qualquer óbice à realização da pesquisa requerida, não havendo razões para indeferi-la sob o argumento que não houve a comprovação ou indício de que a medida seria frutífera”, sem, no entanto, aclarar acerca da questão processual da preclusão. Devidamente intimada acerca de possível preclusão da matéria (ID 56977322), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 57450980). É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que não se admite agravo de instrumento contra pronunciamento jurisdicional relacionado a pedido de reconsideração. Além disso, cumpre gizar que pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende, o prazo recursal, devendo a parte, concomitantemente, ter ingressado com o recurso cabível e adequado em relação à decisão de ID 185763171 dos autos de origem (proferida em 5/2/2024), no prazo legalmente previsto. Da simples leitura dos artigos 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, fica claro que a inadequação do presente recurso, aviado em 11/3/2024 para buscar a reforma de provimento jurisdicional que rejeita pedido de reconsideração (ID origem 187165404), e a intempestividade com relação à decisão que originalmente determinou a suspensão do trâmite processual (ID origem 185763171). Em corroboração e reforço de argumentação, calha citar hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Consoante se infere do art. 1.018, § 2o, do CPC, no caso de autos eletrônicos, a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem constitui mera faculdade do Agravante, de modo que sua ausência não implica o não conhecimento do recurso. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1327360, 07344159820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareça-se que a regularidade formal constitui pressupostos de admissibilidade recursal e como tal deve restar demonstrada pelo recorrente ao formular o recurso. No caso em exame, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento para se insurgir contra pedido de reconsideração, o que obsta sua admissibilidade, além da constatada intempestividade, porquanto pedido de reconsideração não suspende nem interrompe a contagem do prazo recursal correlacionado. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator